Tribunal: TJDFT
Processo: 0771017-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PSICÓLOGO. CAPS II. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EXCLUSIVAMENTE EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB na remuneração do autor no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.
2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de psicólogo e exerce suas funções laborais no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS II do Paranoá/DF. Esclareceu que trabalha diariamente e de forma não eventual com atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (67736774).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte recorrida não comprovou exercer integralmente atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Ademais, ele não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de modo que não se encontram preenchidos os requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito do recorrido à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, criada pela Lei distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde. É devida no percentual de 10% para servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF) e que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o).
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. Consoante disposto no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
9. No caso dos autos, o Recorrido integra a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e ocupa o cargo de psicólogo, estando lotado no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II do Paranoá/DF. Conclui-se, de acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 62602594), que o requerente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. Ressalte-se que os precedentes acostados aos autos pelo autor/recorrido tratam de servidor que, apesar de lotado nos Centros de Atenção Psicossocial, exercem a função de técnico de enfermagem ou enfermeiro, verdadeira linha de frente do atendimento.
11. Assim, inexistindo previsão legal para estender a GAB aos servidores da atenção secundária à saúde, não faz jus o requerente a seu recebimento.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.